Tribunal: TJDFT
Processo: 0749775-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO COMÉRCIO ILÍCITO OU DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA AFASTAMENTO DO DOLO. INCOMPATIBILIDADE DA MODALIDADE CULPOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e concreta da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos e contextualizados, como balança de precisão, quantia significativa de drogas ou dinheiro, anotações de contabilidade ou qualquer outro indicativo típico de comercialização, impede uma conclusão segura no sentido da prática do tráfico.
2. Havendo dúvida razoável a respeito da destinação da droga apreendida, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33) para posse para uso pessoal (Lei no 11.343/2006, art. 28), com a consequente absolvição do réu (CPP, art. 386, VII).
3. A configuração do crime de receptação exige demonstração do dolo, aferido a partir do conjunto das circunstâncias, das condições da aquisição e da conduta do agente. A mera negativa de ciência sobre a origem ilícita do bem não prevalece quando desprovida de elementos de corroboração.
4. Diante da apreensão de objeto proveniente de crime na posse do agente, admite-se a inversão do ônus da prova, incumbindo ao possuidor demonstrar procedência lícita ou desconhecimento justificável da ilicitude, nos termos do CPP, art. 156. A ausência de documentos, de elementos objetivos da transação e de cautelas mínimas impede o reconhecimento da boa-fé.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.